Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708029-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE CASTRO BORGES AGRAVADO: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, MF5 ASSOCIADOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO DE CASTRO BORGES em face de decisão (id. 85104855 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação intitulada “Anulatória de Negócio Jurídico e de Transação” (processo no 0705174-42.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante esclarece, inicialmente, os fatos que justificaram o ajuizamento da presente ação anulatória com pedido de tutela de urgência, salientando que o ponto central do litígio gira em torno da comprovada prática de agiotagem da qual tem sido vítima, cuja gravidade, ainda de acordo com o recorrente, não é mitigada pelo transcurso de sete anos desde que firmado o contrato de mútuo com os agravados. Em breve retrospectiva, afirma que, no ano de 2013, o agravante tomou por empréstimo a quantia de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), destacando, no entanto, que o referido valor foi fruto de evidente simulação. Acrescenta que a fatura global da composição “absurda e absolutamente ilegal” gerou uma execução (feito no 0720597-81.2017.8.07.0001) no valor de R$16.540.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e quarenta mil reais). Prossegue aduzindo que, em julho de 2020, no âmbito do processo de execução já mencionado, diante do fundado receio de sofrer violência (até mesmo física por parte dos agravados) e da efetiva coação exercida diante das medidas judicias tomadas pelos mesmos, viu-se compelido a celebrar transação para colocar fim ao litígio. Alega que a referida transação está eivada de irregularidades insanáveis decorrentes da prática de agiotagem, de simulação e de outras nulidades apontadas na peça de ingresso da ação originária. Assevera que, no cumprimento de sentença em que homologada a transação, o pedido liminar da empresa agravada MF5 foi deferido, autorizando-se a penhora e arrestos de bens do recorrente, bem como dos anuentes do acordo. O agravante passa a impugnar, especificamente, os fundamentos utilizados pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de urgência deduzido pelo autor, ora recorrente. Quanto ao fundamento de que o acordo contém 30 cláusulas pormenorizadas, distribuídas em 8 laudas, firmadas em março de 2019, seguido de esclarecimentos e posterior homologação, defende o agravante que, por ocasião da determinação de esclarecimentos feito pelo juízo, concernente a ocorrência ou não de novação subjetiva, não teria o ora agravante, naquela oportunidade, sido devidamente intimado para se manifestar, sendo esse, inclusive, um dos motivos invocados para a nulidade da transação. Insurge-se, ainda, contra o entendimento exposto pelo d. Juiz de primeiro grau, referente a longa duração do processo em que homologado o acordo judicial. Explica que nunca havia tido a oportunidade de se manifestar naqueles autos de execução, o que somente ocorreu por ocasião da assinatura do acordo, momento em que se deu por citado. Ressalta que a primeira e única oportunidade de trazer a questão à lume se deu quando da propositura da presente ação de nulidade, não havendo que se falar, na sua visão, de inércia, muito menos em circunstância apta a descaracterizar a urgência da medida ora pleiteada. Assegura estar presente a plausibilidade da pretensão recursal, sobretudo porque haveria outro fato comprovado nos autos e de extrema gravidade, qual seja, a ausência de assinatura de duas testemunhas no documento que embasou a primitiva execução extrajudicial, em violação ao disposto no art. 784, inciso III, do CPC. Salienta ainda nesse aspecto que foram juntadas duas versões desse mesmo documento, com divergências que evidenciariam a ação espúria e ilícita praticada pelos agravados, os quais teriam buscado suprir a inexistência das testemunhas. Com esses argumentos, em síntese, o agravante deduz os seguintes pedidos de antecipação da tutela recursal, verbis: (...) a. A reforma da decisão ora agravada para que seja reconhecida a probabilidade do direito do Agravante para efeito de concessão, a título de antecipação de tutela, da sustação de todas as medidas expropriatórias e persecutórias contra o Agravante, determinadas nos autos do processo executivo no 0708347-79.2018.8.07.0001 em curso na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, tendo em vista o perigo de dano e os riscos que a demora na decisão no âmbito da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico e de Transação movida pelo Agravante gerarão contra o patrimônio deste; b. A imediata revogação da decisão proferida sob ID 77400378, nos referidos autos do processo no 0708347-79.2018.8.07.0001 em curso na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, para efeito de sustar os bloqueios dos ativos financeiros, atualmente existentes, vinculados ao respectivo processo; c. A suspensão dos efeitos do contrato de mútuo firmado entre as partes em 2013, relativo à cessão de crédito do segundo requerido para o primeiro (DOC 05), para que não haja novas negativações vinculadas aos dados cadastrais do Agravante de forma indevida; d. A sustação de possível alienação ou leilão de imóvel pertencente ao Agravante, sua empresa e da garantidora; e, por fim, (...) (id. 24147426 – p. 16 e 17) No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 24147429). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Na origem, o pedido do autor, ora agravante, foi indeferido pelos seguintes motivos, verbis: Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO E DE TRANSAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LEONARDO DE CASTRO BORGES em desfavor de MF5 ASSOCIADOS LTDA, FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, SILVANA MELLO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP, LB ENGENHARIA LTDA, apontado que o ato que se pretende anular foi realizado na ação de cumprimento de sentença no 0720597-81.2017.8.07.0001. A ação originalmente foi distribuída à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, juízo pelo qual tramitou a ação em que foi realizado o ato que se pretende anular. O feito foi redistribuído, tendo este Juízo da 14o Vara Cível de Brasília suscitado o conflito negativo de competência. A segunda instância designou este Juízo para a resolução de demandas urgentes. Decido. Primeiramente, importa observar que a situação em apreço não dá margem à ação rescisória, mas à anulatória, uma vez que o art. 966, § 4o, do CPC afirma que: “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. O juízo de primeira instância que for o competente para o julgamento poderá decidir sobre o ato impugnado e, eventualmente, anulá-lo. Assim, passo ao exame do pedido de tutela antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como adiantado na decisão anterior: “A parte autora alega, entre outros temas, a nulidade da sentença homologatória de acordo proferida no processo de no 0708347-79.2018.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 84106352 - Pág. 39/44). No ID 84106352 – Pág. 60, a parte autora pleiteia liminarmente, nos itens “b.1”, “b.2” e “b.3”, o seguinte: a) a revogação de decisão proferida no ID 77400378 do processo mencionado; b) a proibição de novas negativações no âmbito daquele processo; e c) a suspensão de eventual leilão de imóvel pertencente ao requerente”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, contudo, não permitem, neste momento processual chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em sua petição inicial, de 63 páginas, o autor apresenta várias teses para fundamentar o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente, sendo mais expressivo a indicação de nulidades no processo principal, que tratou da execução de título extrajudicial de contrato de mútuo firmado no ano de 2013, no valor de R$3.627.000,00, e que culminou na celebração de acordo entre as partes, contendo 30 cláusulas pormenorizadas, distribuídas em 8 laudas, firmadas pelas partes em março de 2019, seguido de esclarecimentos e posterior sentença homologatória, com trânsito em julgado em agosto de 2020. Aponta que a existência de nulidade na indicação do valor do mútuo, e que tal mútuo tinha natureza usuária. Ocorre que, neste exame inicial, evidencia-se que o transcorrer de mais de sete anos de ação judicial foi suficiente para a suscitação e exame das alegadas nulidades apontadas pelo autor, e demais eventuais ilegalidades constantes do negócio jurídico ou do título extrajudicial, ao modo que não legitimam, por si só, a suspensão dos efeitos de acordo homologado judicialmente, relativamente à demanda antiga, cujas partes estavam bem representadas, construíram instrumento de acordo em minúcias e apresentaram inúmeras discussões e recursos ao longo do trâmite processual. Também a indicação de descumprimento de formalidades legais em relação à cláusula que previa hipoteca não tem o condão de suspender acordo homologado judicialmente. O apontamento da existência de juros usuários exige a comprovação, a partir da realização do contraditório pleno, não possibilitando a concessão de antecipação de tutela. Ainda há apontamento sobre cessão do crédito, existência de lesão na formação do acordo, inconstitucionalidade em relação a descumprimento de regra processual, excesso no valor da cláusula penal, apontamentos relativos à vulnerabilidade do autor, questões formais e legais sobre o acordo. Percebe-se que as partes na ação são grandes players, estavam representados por advogados com alta capacidade técnica, e o acordo foi havido após longo tramitar de ação processual, com a discussão das partes acerca dos seus contornos e a assunção dos benefícios decorrentes da realização mais dinâmica da lide, a justificar as cláusulas estabelecidas no acordo, homologado judicialmente. A comprovação da existência de elemento que tenha o condão de anular o referido acordo exige a realização do contraditório pleno, inclusive em consideração ao longo tramitar do feito originário e o fato de as principais questões aqui tratadas já terem sido oportunizadas de serem discutidas naquela ação principal. Em suma, os argumentos apresentados pelo autor, em sua inicial, demandam a discussão em sede de contraditório, não legitimando a concessão do pedido de antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...) (id. 85104855 dos autos principais) (grifo nosso) A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Observo, de início, que, muito embora o agravante faça menção, em algumas oportunidades, inclusive nos pedidos liminares, ao processo executivo de no 0708347-79.2018.8.07.0001, ao que me parece, num primeiro momento, trata-se de mero equívoco. Infere-se dos autos, numa análise inicial, que a intenção do recorrente, na realidade, é a de suspender os atos executórios provenientes do cumprimento de sentença no 0720597-81.2017.8.07.0001, onde, efetivamente, fora homologado judicialmente o acordo impugnado, assim como onde também fora deferida a medida cautelar de arresto de bens imóveis do executado, ora agravante (id. 77400378 do referido processo). Nesse sentido, verifico que a pretensão do agravante visa sobrestar atos executórios sob a alegação, em síntese, de que são plausíveis e relevantes os fatos narrados na presente demanda originária de anulação do acordo homologado judicialmente, ou mesmo da transação primitiva que resultou na aludida homologação. Em suma, afirma o agravante que o contrato primitivo de mútuo, dentre outros, teria sido fruto de simulação, além de não contar com a assinatura de duas testemunhas. Ressalta, também, que acordo homologado judicialmente evidencia a prática de agiotagem, assim como teria sido subscrito pelo agravante sob coação. Em que pesem as alegações do recorrente, por ora o que constato é que a sua intenção está voltada, essencialmente, ao sobrestamento dos atos executórios já deferidos, ou os que ainda venham a ser concedidos, no cumprimento de sentença no 0720597-81. Ocorre que, numa apreciação sumária e própria deste momento processual, parece-me que a pretensão do recorrente deveria, se ainda não o foi, ser realizada, prioritariamente, nos próprios autos do cumprimento de sentença, sede adequada para a defesa do devedor, a teor, inclusive, do disposto no 525 do Código de Processo Civil. No entanto, busca o devedor/agravante o mesmo efeito (suspensão do cumprimento de sentença) por via transversa, valendo-se da tutela de urgência deduzida em ação anulatória. Contudo, ainda que, em tese, admita-se essa possibilidade, em detrimento ao pedido de efeito suspensivo que deveria ser realizado, em regra, na impugnação prevista no já citado art. 525 do CPC, não se pode olvidar, como já salientado acima, a necessidade de demonstração, de plano, de elementos concretos que corroborem as afirmações do recorrente. Com efeito, as argumentações do recorrente ora são voltadas ao contrato primitivo de mútuo, ora destinam-se ao acordo homologado judicialmente, que colocou fim justamente à original execução extrajudicial (feito no 0720597-81), que serviu de base para o posterior pedido de cumprimento de sentença pela parte credora. Considerando que, ao menos em tese, o devedor, ora agravante, teve a oportunidade, caso quisesse, de ter embargado a execução de título extrajudicial em momento oportuno, para questionar o contrato primitivo de mútuo, acrescido do fato de que optou em firmar acordo para a extinção da execução, acordo este homologado judicialmente e transitado em julgado desde 06/08/2020 (id. 69564334 do cumprimento), sem prejuízo da compreensão de que poderia ter, se ainda o fez, impugnado o cumprimento de sentença conforme previsão legal, impõe-se concluir, em uma análise perfunctória e limitada, que os argumentos do agravante reclamam cognição mais aprofundada, inclusive após estabelecido o contraditório. Em outros termos, os fatos alegados pelo agravante não se mostram, sem apreciação mais detida dos autos, relevantes o bastante ao ponto de fazer cessar, liminarmente e em autos diversos daqueles em que proferido, os efeitos de um título judicial acobertado pela coisa julgada. Não bastasse, tendo em vista que o acordo homologado judicialmente fora firmado em março de 2019 (id. 65520146 – p. 8 do cumprimento), resta no mínimo fragilizada a alegação de urgência nos pedidos liminares encartados na presente ação originária e repetidos neste recurso, de tal modo a recomendar a manifestação dos agravados e terceiros interessados para melhor compreensão do contexto fático subjacente ao litígio. Sendo assim, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do mérito do recurso, tenho por bem, neste momento, em INDEFERIR o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados e terceiros interessados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora